Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705676-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EVALDA AMANCIO TAVARES DE LIMA APELADO: EVALDA AMANCIO TAVARES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Para efetivar o princípio da cooperação, mas sem deixar de observar a necessidade de garantia da duração razoável do processo, concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis para que a apelante, Evalda Amâncio Tavares de Lima, cumpra integralmente o despacho de ID no 21409604, págs. 1-2, sob pena da revogação da gratuidade de justiça. 2. Com a juntada dos documentos, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO